Tribunal: TJMT
Processo: 1042533-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042533-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), WALLYSON THADEU SILVA COSTA - CPF: 397.084.168-27 (ADVOGADO), MARCELO DUARTE DE ARRUDA - CPF: 932.532.571-34 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL PARCIAL À VÍTIMA – INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A invasão de via preferencial configura culpa exclusiva do condutor infrator, ainda que alegada – sem prova – velocidade excessiva do outro veículo envolvido.

A sub-rogação da seguradora é automática após o pagamento da indenização, nos termos do art. 346, III, do CC, e independe de anuência ou ciência do causador do dano.

O pagamento extrajudicial parcial à vítima não afasta o direito de regresso da seguradora pelo valor integral indenizado.

Não restou configurada conduta dolosa por parte da seguradora a justificar condenação por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1042533-21.2018.8.11.0041

APELANTE:

MARCELO DUARTE DE ARRUDA

APELADO:

HDI SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO DUARTE DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo MMo Juiz Alexandre Elias Filho, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos por Sub-Rogação no 1042533-21.2018.8.11.0041, ajuizada por
HDI Seguros S/A
, julgou procedentes os pedidos para condená-lo a ressarcir em favor da autora a quantia de R$5.967,15, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, além de impor ao requerido o pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor da condenação.

O apelante, em suas razões, inicialmente requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser desempregado, conforme CTPS e declaração de imposto de renda anexadas, e afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Em seguida, apresenta breve relato dos fatos, asseverando que a seguradora autora celebrou contrato de seguro com Maria das Graças Caires, referente ao veículo Volkswagen Gol, placa EYS-7571, e que, em razão de acidente ocorrido em 11/10/2016, indenizou a segurada em R$5.967,15, pleiteando regressivamente o ressarcimento. O apelante foi condenado em 1a instância por ser considerado o responsável pelo sinistro.

Nas razões de reforma, o apelante passa a discutir a dinâmica do acidente, impugnando a versão da recorrida que alegou ter o evento ocorrido na Av. das Torres, quando, segundo sua defesa, o local correto foi a Av. Principal do Bairro Jardim Universitário, cujo limite de velocidade é de 40 km/h.

Defende que a condutora do veículo segurado trafegava acima desse limite, sendo este o fator determinante para a colisão.

Argumenta que o juízo “a quo” desprezou elementos importantes, como o registro no termo de ocorrência em que relatou que o impacto se deu na lateral de seu veículo, o que afastaria sua culpa, além de não analisar a fundo a dinâmica do acidente.

Alega, ainda, que o termo lavrado pelo SAI – Serviço de Atendimento Imediato não possui o mesmo valor probatório de boletim de ocorrência.

O apelante também invoca a ilegalidade da sub-rogação, pois afirma ter firmado acordo perante o SAI, comprometendo-se ao pagamento de R$725,00, valor que foi integralmente quitado, acreditando que o litígio estaria encerrado.

Acrescenta que não foi informado de que o veículo era segurado, e que, ademais, este estava sendo conduzido por pessoa não autorizada na apólice – Caroline Ubaldo Colonheis – o que afastaria o dever da seguradora de indenizar.

Alega que, ao não apresentar as condições gerais do contrato, a seguradora deixou de comprovar sua legitimidade para o ressarcimento.

Aduz, ainda, a ocorrência de litigância de má-fé por parte da seguradora, sustentando que esta teria alterado dolosamente a verdade dos fatos ao juntar imagem do Google Maps de via diversa, com limite de velocidade superior a 40 km/h, induzindo o juízo ao erro. Afirma que a conduta se enquadra no art. 80 do CPC, devendo a apelada ser condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência; a condenação da apelada, nos termos do art. 81 do CPC, ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, em razão de litigância de má-fé; a concessão da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC, em razão de sua hipossuficiência (Id. 302083920).

Em preliminar, a apelada aponta erro material em ato ordinatório (Id. 194540464), que teria mencionado ausência de triangulação processual, de modo que não foi intimada para apresentar contrarrazões.

Quanto à gratuidade da justiça, aponta que o apelante não comprova hipossuficiência, pois afirma que este é sócio administrador de empresa com capital social superior a R$50.000,00, possui investimentos e contratou advogado particular, inexistindo sinais de vulnerabilidade econômica. Ressalta, ainda, que já houve indeferimento do benefício em 1o grau, não havendo motivo para reexame.

No mérito, a apelada apresenta a síntese da ação, recordando que a demanda foi proposta para reaver valores pagos à segurada, cujo veículo fora danificado em acidente ocorrido em 11/10/2016, causado pelo apelante ao invadir via preferencial.

Afirma que a indenização paga ao segurado totalizou R$5.967,15, conforme notas fiscais juntadas aos autos, valor já deduzido da franquia.

Defende que restou comprovado que o apelante invadiu via preferencial, sendo este o fator determinante para a colisão, sendo que o boletim de ocorrência e as notas fiscais do conserto demonstram cabalmente o nexo causal e os danos indenizáveis.

Sustenta que as alegações de excesso de velocidade da condutora não foram provadas pelo réu, que não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC.

Afirma que o pagamento de R$725,00 à condutora não afasta a obrigação de ressarcir a seguradora, pois a sub-rogação opera-se automaticamente, conforme art. 346, III, do CC e Súmula 188 do STF.

Defende que a seguradora é titular legítima do direito de regresso, independentemente de quem conduzia o veículo no momento do sinistro.

Rebate a alegação, explicando que a cobertura recai sobre o bem segurado, sendo irrelevante se a condutora não constava como autorizada na apólice, não havendo qualquer nulidade no pagamento da indenização. Reitera que a seguradora se sub-rogou nos direitos da segurada de forma automática.

Por fim, a apelada requer a manutenção integral da sentença, com a condenação do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 302083930).

O preparo foi recolhido (Id. 302816856).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gravita, em síntese, em torno da dinâmica do sinistro de 11/10/2016, do alcance da sub-rogação securitária e de alegações defensivas correlatas (local do acidente, velocidade do veículo segurado, acordo administrativo no SAI/TJMT e condução por terceira pessoa), além de questão acessória de gratuidade e de apontamento de erro material em ato ordinatório, que certificou a desnecessidade de intimação da apelada para apresentar contrarrazões.

Quanto à alegação da apelada de que o ato ordinatório de Id. 194540464 teria consignado, de forma equivocada, ausência de triangulação processual, cumpre assentar que se trata de mero lapso material da serventia, destituído de conteúdo decisório.

Nos termos do artigo 277 do Código de Processo Civil, eventual vício formal não conduz à nulidade quando atingida a finalidade do ato, sendo ainda certo que o artigo 282, §1o, do mesmo diploma estabelece que não se decreta nulidade sem demonstração de prejuízo.

No caso, a parte apresentou tempestivamente suas contrarrazões, que ora se encontram sob análise, de modo que não houve cerceamento de defesa nem violação ao contraditório.

Assim, ausente qualquer prejuízo, a irregularidade apontada não possui aptidão para infirmar a regularidade do feito, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Relativamente ao pleito de concessão da gratuidade da justiça, verifica-se que o magistrado “a quo” indeferiu na sentença, a gratuidade postulada pelo requerido na contestação, uma vez que não demonstrada hipossuficiência de recursos para pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nas razões do recurso, o apelante não logrou êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.

Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso, restou comprovado que o apelante exerce atividade como sócio administrador de empresa com capital social superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e possui investimentos, circunstâncias que evidenciam não se tratar de pessoa destituída de recursos.

A mera juntada de CTPS sem vínculo ativo não é suficiente para afastar os indícios de capacidade financeira revelados nos autos.

Diante desse contexto, constata-se inexistir prova idônea de que o pagamento das custas e honorários comprometeria a subsistência do recorrente ou de sua família, razão pela qual
mantenho o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Ingressando no mérito, a tese do apelante sustenta, em primeiro plano, que a dinâmica do acidente teria sido mal apreciada. Afirma-se, de um lado, que a seguradora teria indicado equivocadamente a “Av. das Torres”, quando, em verdade, o sinistro ocorreu na “Avenida Principal do Bairro Jardim Universitário”, cujo limite regulamentar seria de 40 km/h; de outro, defende-se que a condutora do veículo segurado trafegava em velocidade acima do permitido e que o impacto se deu na lateral direita do automóvel do réu, fatores que, no sentir da defesa, afastariam a culpa do requerido. Acrescenta-se, ainda, que o termo do SAI/TJMT não teria a mesma força probatória de um boletim de ocorrência policial e que a sentença teria desprestigiado a prova defensiva. A par dessas assertivas, invoca-se a condução do bem por terceira pessoa não cadastrada na apólice e um acordo administrativo de R$725,00 no SAI como causas obstativas da pretensão regressiva.

Prosseguindo, constato que a tese de excesso de velocidade não encontra respaldo no conjunto probatório.

Na verdade, o apelante não logrou êxito em comprovar, por qualquer meio idôneo, que a condutora do veículo segurado trafegava em velocidade superior à permitida no local. Ao contrário, o que restou incontroverso é que o recorrente avançou sobre a via preferencial, circunstância que, por si só, atrai sua responsabilidade civil pelo evento danoso.

O Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer, no art. 29, III, alínea “c”, que “quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem aquele que vier pela direita do condutor”.

Além disso, o art. 44 do mesmo diploma reforça que “
ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor deverá demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada e respeitando a preferência de passagem
”.

Assim, ao desrespeitar a sinalização e adentrar na preferencial, o apelante infringiu dever objetivo de cuidado, configurando culpa manifesta.

É certo que, em hipóteses de colisão em via preferencial, os tribunais e este Sodalício tem reiteradamente decidido que a invasão dessa prioridade é circunstância suficiente para caracterizar a responsabilidade pelo sinistro, salvo prova robusta de que o condutor que tinha a preferência agiu com imprudência grave, o que não se verificou no caso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA PREFERENCIAL PELO RÉU – COLISÃO
– LOCAL SINALIZADO – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O condutor que não respeita a sinalização de “PARE” e invade via preferencial, causando acidente, é responsável e tem o dever de indenizar.
O acidente de trânsito que acarreta lesões à integridade física do demandante, impõe o dever de reparação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008606320178110053, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ALIMENTOS – PARCIAL PROCEDENCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA –
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Levando-se em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de acidente de trânsito, o qual comprova que a causa determinante do acidente foi a vítima ter cruzado via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a via pela qual trafegava o veículo da parte requerida, mister a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito.
Ainda que fosse considerado que a requerida/apelante condutora do ônibus – que transitava na via preferencial –, estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria na sua culpa ou mesmo em culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente, pois comprovado pela dinâmica do acidente que foi o de cujus que adentrou na via preferencial com falta de atenção.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10353737620178110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA
. DANO MATERIAL. MANTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICABILIDADE SÚMULA 246 STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
O fator determinante do acidente foi o desrespeito da sinalização e invasão da preferencial, não havendo que se falar em culpa concorrente
. Comprovado nos autos o dano material, deve ser ressarcido. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor do veículo, aplicando-se a Súmula 246 do STJ.”
(TJ-MT - AC: 00013170820158110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

A alegação de que a colisão lateral afastaria a culpa tampouco prospera, porquanto a dinâmica lateral não desnatura o fato determinante: a entrada indevida na via preferencial.

No que tange à sub-rogação securitária, o argumento de que a condutora não constava como autorizada na apólice é irrelevante.

Conforme dispõe o art. 787, caput, do Código Civil, a cobertura do seguro incide sobre o risco contratado, e não sobre a pessoa que conduz o veículo, sendo irrelevante se o motorista estava ou não indicado previamente, desde que não se trate de exclusão contratual expressa.

Ademais, a Súmula 188 do STF dispõe textualmente: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Logo, a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada opera-se de forma automática, independentemente de ciência ou anuência do causador do acidente (art. 346, III, do CC).

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ACIDENTE –
SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF
– RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA DO MOTORISTA INCONTROVERSA – X – RESSARCIMENTO DEVIDO – ACORDO ENTRE O SEGURADO E O CAUSADOR DO DANO – ABATIMENTO DA FRANQUIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro
. Afigura-se admissível o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora contra o causador do dano ao bem segurado, inteligência da Súmula no 188/STF
. Deve ser observado o abatimento do valor da franquia.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10061437620238110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Quanto ao pagamento administrativo de R$725,00 realizado pelo apelante perante o SAI, tal valor não tem o condão de afastar a sub-rogação, já que o
quantum
despendido não correspondeu ao efetivo prejuízo da seguradora, que comprovou haver indenizado sua segurada em montante superior, devidamente lastreado em notas fiscais e comprovantes de pagamento.

O suposto acordo particular, ainda que quitado, não impede o exercício da pretensão regressiva da seguradora, pois o crédito é dela e não mais da vítima direta, após o desembolso da indenização.

Também não prospera a alegação de litigância de má-fé imputada à apelada, pois a simples divergência quanto ao local do acidente ou a juntada de mapas ilustrativos não caracteriza dolo processual ou intenção de alterar a verdade dos fatos.

Nos termos do art. 80 do CPC, a condenação por má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa e ardilosa, o que não se verifica nos autos.

Portanto, à luz do princípio constitucional da responsabilidade civil (art. 5o, V e X, da Constituição Federal) e do sistema de distribuição do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), cabia ao apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, o que não ocorreu. O conjunto probatório converge para a culpa exclusiva do recorrente, pela invasão da preferencial, sendo incabível a imputação de excesso de velocidade da condutora, desprovida de qualquer elemento técnico ou testemunhal que lhe dê sustentação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025